Tribunal: TJSP
Processo: 1030029-26.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – TRANSERP – PROCEDÊNCIA – Preliminares de cerceamento de defesa e violação ao contraditório rejeitadas – Inocorrência – Aplicação de multa por sociedade de economia mista – Inexistência de atribuição formal em lei à competência do poder de polícia, restrita ao gerenciamento do sistema de trânsito municipal – Ato sancionador que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – TRANSERP – PROCEDÊNCIA – Preliminares de cerceamento de defesa e violação ao contraditório rejeitadas – Inocorrência – Aplicação de multa por sociedade de economia mista – Inexistência de atribuição formal em lei à competência do poder de polícia, restrita ao gerenciamento do sistema de trânsito municipal – Ato sancionador que deriva do poder de coerção dos entes públicos – Poder de polícia indelegável - Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Apelo desprovido.